Tribunal: STF
Processo: RE 1266665
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Na tributação pelo lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ e da CSL é obtida pela aplicação de um coeficiente sobre a receita bruta mensal, nos termos dos artigos 15 e 20, "caput", respectivamente, da Lei 9.249/95, acrescida de outras receitas previstas em lei (art. 25, I e II, da Lei 9.430/96) (BC = % x RB + acréscimos). O coeficiente, previsto na lei, é variável de acordo com a atividade desempenhada pessoa jurídica. 
    O lucro que o legislador presume tenha sido obtido pela pessoa jurídica corresponde ao resultado da incidência do coeficiente previsto na lei sobre a receita bruta mensal auferida, aplicando-se, na sequência, as alíquotas do IRPJ e da CSL, destinadas à apuração dos tributos efetivamente devidos.
    O coeficiente incide sobre a receita bruta porque é esta que permite, de acordo com o legislador, identificar o fator positivo necessário para convergir, juntamente com as despesas, na formação do lucro. Na receita bruta estão incluídos os tributos sobre ela incidentes (art. 12, §5º, do DL 1.598/77). A receita líquida, por sua vez, é a receita bruta diminuída de tributos sobre ela incidentes (art. 12, §1º, III, da DL 1.598/77). 
    [...]
    É importante sublinhar que no lucro presumido a base de cálculo do IRPJ e da CSL não corresponde à totalidade da receita bruta auferida, mas sim a uma fração da receita. Certamente que o legislador assim procedeu para que a tributação não recaísse sobre todos os ingressos de recursos, mas apenas sobre parte deles, presumindo que apenas esta fração é que constitui a renda ou o lucro, atendendo, assim, ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1º, da CF). Depois de auferida, a materialidade da receita é recortada pelo legislador tributário, mediante exclusões ou acréscimos, a fim de possibilitar a incidência de outras espécies tributárias também autorizadas pelo legislador constitucional. 
    […]
    No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 145, § 1º, e 150, inciso IV, 153, inciso III, 154, inciso I e 195, inciso I, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal. Sublinha a impossibilidade de ter-se a inclusão do Imposto Sobre Operações relativas a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS na bases de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime de lucro presumido, afirmando não constituírem receita os ingressos de ICMS. Destaca o decidido pelo Supremo no recurso extraordinário nº 574.076, alusivo ao Tema nº 69 da repercussão geral, no qual assentada a exclusão do imposto da base de cálculo da PIS e da Cofins. Sucessivamente, requer o reconhecimento do direito à compensação do crédito apurado. 
    2. O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Descabe articular o decidido no recurso extraordinário nº 574.076, alusivo ao Tema nº 69 da repercussão geral, considerado o regime próprio do IPRJ e da CSLL computados pela sistemática de lucro presumido.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator